Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-48.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS. ART. 206, §3o, VIII, DO CC C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, o crédito exequendo é oriundo de cédula de crédito bancário, firmada por meio de contrato de alienação fiduciária em garantia, título executivo extrajudicial submetido a regulamentação própria, prevista nos artigos 26 e 44 da Lei no 10.3931/2004 c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG (Decreto no. 57.663/66). Precedentes do TJDFT.
2. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da pretensão, por força do artigo 206-A e da Súmula 150 do STF, restando claro que a prescrição intercorrente para o presente caso é de 3 (três) anos.
3. Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios da cooperação e da boa-fé, deve ser possibilitada à parte manifestar-se previamente, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada. No presente feito, como houve regular intimação da parte, não há que se falar em nulidade ou cassação da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.